Tribunal: TJDFT
Processo: 0745075-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, recebido em plantão judicial às 11h27min, impetrado em favor de JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária do Tribunal do Júri do Riacho Fundo-Brasília-DF e, como ilegal, a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, por incursão dupla no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI c/c artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, na forma tentada (homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe, com emprego de veneno e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas). Processo n. 0706424-91.2023.8.07.0017. O impetrante alegou, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva. Aduziu que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente é genérica, limitando-se a mencionar as hipóteses em que a prisão preventiva seria cabível, não apresentando fundamentação suficiente que demonstre a necessidade de prisão preventiva da paciente. Sustentou que não há notícia nos autos de ameaças com relação a testemunhas, bem como também a gravidade do delito por si só não é motivo para que seja mantida a prisão do denunciado. Destacou que as provas são frágeis, não houve conclusão pericial ou laudo constatando o uso de qualquer substância ingerida pelas vítimas. Asseverou que a prisão preventiva é medida excepcional, e, no caso, não se faz necessária, uma vez que o paciente não oferece risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Inobstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada em sede de plantão judicial, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria praticado crime doloso contra a vida. Consta da última decisão proferida pela autoridade judiciária, em 6-outubro-2023, a qual manteve a decreto prisional: O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denunciou JOSE JORGE ALVES DA SILVA, como incurso nos seguintes artigos: 1. Em face da vítima Laíla Rodrigues da Silva: artigo 121, § 2o, incisos I (torpe), III (veneno), IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), VI (feminicídio), e §2o-A, inciso I (violência doméstica e familiar), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, 2. Em face da vítima Lucas R. B, de 8 anos de idade (nascido em 10/03/2015): artigo 121, § 2o, incisos I (torpe), III (veneno), IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), IX (menor de 14 anos), §2o-B (aumento da pena em 2/3 contra menor de 14 anos), inciso II (se o autor é padrasto da vítima), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e 3. Em face da vítima Lucas R. B, de 8 anos de idade (nascido em 10/03/2015): artigo 121, § 2o, incisos I (torpe), III (veneno), IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), IX (menor de 14 anos), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Após o recebimento da denúncia e a citação dos acusados veio a resposta à acusação. Compulsando as peças de acusação e defesa, nessa fase, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dos acusados, nos termos do art. 397 e seus incisos, do Código de Processo Penal. Assim, ratifico o recebimento da peça exordial acusatória, com fulcro no artigo 399 do CPP. Por fim, nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPP, com a dicção da Lei 13.964/2019, reviso, de ofício, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos réus. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. Ante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de JOSE JORGE ALVES DA SILVA, por permanecerem incólumes os requisitos ensejadores do decreto prisional, nos termos do artigo 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. Após o prazo de 90 (noventa) dias façam-se os autos novamente conclusos para reanálise, ex officio, da prisão do acusado, se o caso. Designe-se data para audiência de instrução e julgamento. Expeçam-se as diligências necessárias à realização do referido ato processual. Intime-se o Ministério Público para que se manifeste quanto à sua adesão ao "Juízo 100% Digital", nos termos da Resolução do CNJ no 345. Cabe esclarecer que, inviabilizada a produção de meios de prova ou de outros atos processuais de forma virtual, a sua realização de modo presencial não impedirá a tramitação do processo no âmbito do "Juízo 100% Digital". Registre-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 28-agosto-2023 pela autoridade judiciária do NAC. Na oportunidade, a autoridade judiciaria assim fundamentou o “decisum”: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria tentado envenenar a vítima e duas crianças. Segundo relato, o custodiado teria dado leite e um bolinho de chuva por ele feito à vítima e às duas crianças, causando nelas sonolência e mal-estar. Quando chegaram à igreja, a vítima e as crianças, assim como o autuado, apresentaram quadro de sonolência severa e foram socorridos. Conforme testemunha ouvida na Delegacia de Polícia, a vítima havia manifestado interesse de se separar do autuado e este não aceitava a situação. Ainda de acordo com a ofendida, o custodiado é pessoa possessiva, manipuladora e controladora, razão pela qual teme bastante por sua vida. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSE JORGE ALVES DA SILVA (DATA DE NASCIMENTO: 18/10/1970; PAI: JOAO ALVES DA SILVA; MÃE: MARIA ALVES DA SILVA). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. A necessidade de manutenção da prisão foi reavaliada em mais de uma oportunidade, dentre elas, em 24-setembro-2023, quando a autoridade judiciária, ao receber a denúncia, manteve a prisão cautelar do paciente. Confira-se: Em tempo, em análise ao pedido da defesa de revogação da prisão preventiva, não vislumbro mudança do quadro fático e jurídico a justificar a revogação do decreto prisional do indiciado, sendo certo que o simples fato de possuir família, residência no distrito da culpa e exercer atividade lícita, por si só, não são motivos suficientes para concessão de sua soltura e lhe assegurar o direito de responder ao processo em liberdade. Vale ser frisado que a vítima Laília relatou minuciosamente o fato que, em tese, o indiciado teria envenenado a ela e outras duas crianças, presentes o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Portanto, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva dos réus, a fim de se garantir a ordem pública. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA e mantenho a decisão proferida no ID 170014302, por seus próprios fundamentos, pois presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Como se observa das decisões, estas se encontram fundamentadas em elementos do caso concreto, mormente no “modus operandi” da conduta que ensejou a prisão em flagrante. Tais circunstâncias revelam, a princípio, a periculosidade concreta do paciente e o risco que representa à ordem pública, a justificarem a sua custódia cautelar. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, pelo Relator sorteado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada, facultando ao eminente Desembargador sorteado reanalisar o pedido. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador sorteado. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista